Tribunal: TJSP
Processo: 1500181-54.2019.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Tráfico de drogas – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – quantidade e variedade de droga insuficiente para aumentar a pena-base – reincidência – incidência como agravante genérica – impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Redimensionamento da pena-base - Regime Fechado mantido – Réu reincidente em crime doloso - Recurso da defesa

Ementa:
Tráfico de drogas – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – quantidade e variedade de droga insuficiente para aumentar a pena-base – reincidência – incidência como agravante genérica – impossibilidade de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Redimensionamento da pena-base - Regime Fechado mantido – Réu reincidente em crime doloso - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500181-54.2019.8.26.0585, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso de apelação do sentenciado Carlos Eduardo de
Oliveira Silva para redimensionar sua pena-base e estabelecer sua condenação à
pena definitiva de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o
pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r.
sentença na forma como proferida, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
2
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585
Apelante: Carlos Eduardo de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 1842
Tráfico de drogas – autoria demonstrada – conjunto
probatório satisfatório – quantidade e variedade de droga
insuficiente para aumentar a pena-base – reincidência –
incidência como agravante genérica – impossibilidade de
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06 – Redimensionamento da pena-base - Regime
Fechado mantido – Réu reincidente em crime doloso -
Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.
Através da r. sentença proferida nas folhas 415/439 do processado
(cujo relatório fica aqui adotado), o d. Juízo da 2a Vara Criminal do Foro da Comarca
de Presidente Venceslau, entendeu por bem declarar a parcial procedência da
pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória e, por via de consequência,
condenou o sentenciado Carlos Eduardo de Oliveira Silva à pena de 7 (sete) anos,
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, por suposta infração ao
disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, e absolveu o sentenciado
Antonio Carlos Ferreira Neves da imputação da prática do crime previsto no artigo
33, “caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006,
com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada, a defesa constituída do sentenciado Carlos Eduardo
de Oliveira Silva interpôs apelação (fl. 459), cujas razões recursais se encontram nas
folhas 507/523, através das quais pretende a modificação do julgado, para ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
3
absolvido o apelante Carlos Eduardo, por entender que o quadro probatório
produzido nos autos não sustenta o édito condenatório contra ele proferido.
Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas estabelecidas e alteração
do regime prisional para o intermediário.
O Ministério Público ofereceu as contrarrazões constantes das
folhas 528/529, através das quais pretende a manutenção do julgado.
Por fim, em parecer lançado nas folhas 559/573, a d. Procuradoria
de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
O apelante foi condenado em razão do que consta da inicial
acusatória de folhas 198/199 do processado, no sentido de que, no dia 16 de agosto
de 2019, por volta das 23h:30min, na Rua Bom Pastor, numeral 360, onde se localiza
o bar do Carlinhos, na cidade e comarca de Presidente Venceslau, vendeu e tinha em
depósito, para fins de tráfico, 13 porções em invólucros de plástico, com peso
aproximado de 0,67g de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta, também, da exordial, que o denunciado Antonio Carlos
Ferreira Neves, de qualquer modo, participou do tráfico de drogas acima
mencionado.
Segundo a inicial, na data e local dos fatos, os policiais realizaram
monitoramento visando averiguar as denúncias anônimas em face de Carlos Eduardo.
Na ocasião, puderam avistar o momento em que o denunciado Antonio Carlos
recepcionava uma pessoa que chegava no bar e recebia dinheiro da mesma.
Posteriormente, entregava o dinheiro a Carlos Eduardo, que se dirigia até o banheiro
do estabelecimento (local onde a droga estava armazenada) e, em seguida, a
entregava ao comprador.
Afirma a denúncia que, em razão deste panorama criminoso, em
abordagem pessoal, os milicianos lograram êxito em encontrar a quantia de R$
289,00, na posse de Daiane Cristina (namorada do denunciado Carlos Eduardo), além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
4
de mais 11 porções de "crack" escondidas no banheiro.
Afirma, também, que os policiais realizaram buscas na residência
de Carlos Eduardo e localizaram 2 porções de "crack" embaladas separadamente,
aptas a serem comercializadas, escondidas no muro de sua residência.
Por fim, afirma a inicial que, em razão da elevada quantidade da
droga, bem como o fato de que estavam embaladas separadamente e em pequenas
porções (prontas para comercialização), a apreensão de elevada quantia de dinheiro
em diversas notas, fica evidente a comunhão de esforços entre os denunciados para a
prática da mercancia ilegal.
A materialidade delitiva está demonstrada em razão do conteúdo do
boletim de ocorrência lavrado, que se encontra nas folhas 48/52 do processado; dos
autos de exibição e apreensão de folhas 53/54 e 55; do laudo de constatação de folhas
58/61; do laudo de exame pericial de folhas 345/350; e do conteúdo do laudo de
exame químico toxicológico definitivo de folhas 351/353, o qual foi conclusivo de
que as substâncias apreendidas e vinculadas aos autos são realmente drogas, isto é,
cocaína.
No tocante à autoria, é certo que, quando da lavratura do auto de
prisão em flagrante, a autoridade policial reduziu a termo os depoimentos prestados
pelos dois policiais militares atuantes na ocorrência, isto é, as pessoas de Gustavo
César Leite e Alcione Alves Cardoso, como se vê, respectivamente, do conteúdo das
folhas 4/5 e 6/7 dos autos. Naquela oportunidade, os milicianos foram uníssonos e
firmes em afirmar que são integrantes da Força Tática e vinham recebendo denúncias
anônimas no sentido de que o apelante Carlos Eduardo estaria comercializando droga
no bar do Carlinhos. Esclareceram que foi realizada campana visando averiguar as
denúncias anônimas e restou constatada a presença do apelante e, em sua companhia,
havia uma mulher, posteriormente identificada como sendo sua namorada Daiane
Cristina, os quais estavam sentados em uma mesa próxima do banheiro do bar.
Esclareceram, também, os milicianos, que no bar havia outras pessoas espalhadas
pela área interna do bar e também na parte externa, tendo eles presenciado uma
movimentação suspeita, pois o sentenciado Antonio Carlos recepcionava uma pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
5
que chegava no bar e recebia dinheiro desta e, posteriormente, entregava o dinheiro
na mão do apelante, o qual saía da mesa e se dirigia ao banheiro do bar e após pouco
tempo retornava e travava contato direto com a pessoa que havia sido recepcionada
anteriormente por Antonio Carlos, entregando algum objeto nas mãos da pessoa.
Esclareceram, ainda, que esta movimentação foi presenciada por pelo menos duas
vezes na mesma sequência durante a campana realizada de aproximadamente trinta
minutos, porém, não foi possível abordar as pessoas que mantiveram contato pessoal
com os denunciados, já que depois de saírem do bar tomavam rumo ignorado.
Afirmaram que diante da movimentação suspeita foi realizada a abordagem dos
denunciados no interior do bar, quando foi possível visualizar que Carlos Eduardo
entregou dinheiro para sua namorada Daiane Cristina, sendo constatada a quantia de
R$ 135,00 em notas diversas. Afirmaram, também, que foi feita busca no interior do
banheiro, local em que rotineiramente o apelante comparecia, onde localizaram, no
interior de uma manopla de registro d'água sob a pia, um invólucro plástico contendo
em seu interior onze pequenas porções embaladas separadamente, todas com
substância ostentando características da droga crack. Ademais, afirmaram que em
busca pessoal realizada no apelante, nada foi encontrado, sendo que Daiane Cristina
retirou do seu sutiã, de forma espontânea, entregando à equipe, a quantia de R$
154,00 em dinheiro, quando afirmou que era do seu namorado e que havia apenas
guardado por solicitação dele, não sabendo a origem. Também, afirmaram, que foi
realizada busca na residência do apelante e de sua namorada Daiane Cristina, quando
localizaram o aparelho celular dele no interior do imóvel, bem como mais duas
porções de crack, embaladas separadamente, escondidas no muro da residência.
Esclareceram que Carlos Eduardo negou a propriedade e o seu envolvimento com a
venda de drogas, enquanto que Antonio Carlos confirmou que recepcionava o
usuário e recebia dinheiro, repassando para Carlos Eduardo.
A autoridade policial, também, reduziu a termo as declarações
prestadas por Daiane Cristina Fernandes de Freitas, como se vê do conteúdo da folha
8, oportunidade em que afirmou que é namorada do apelante Carlos Eduardo e na
noite anterior saíram para beber no bar, ocasião em que ele lhe entregou a quantia de
R$ 150,00 e disse para guardar, pois a despesa do bar seria paga com tal quantia.
Afirmou, também, que estava em uma mesa dentro do bar na companhia de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
6
namorado Carlos Eduardo, quando, em dado momento, chegou um rapaz que não
conhecia e se sentou na mesma mesa ocupada por ela e por seu namorado. Ainda,
afirmou que bebiam juntos e percebeu que por várias vezes Carlos Eduardo se
levantava para ir ao banheiro e após ele saía e conversava com algumas pessoas fora
do bar, sendo que não sabia qual era a conversa. Ademais, declarou que não
visualizou o apelante entregando droga para terceiras pessoas, mas percebeu essa
movimentação estranha por parte dele, ou seja, ele foi ao banheiro várias vezes e
depois saía do bar e conversava com algumas pessoas. Ainda, afirmou que não
presenciou o rapaz que foi preso com o seu namorado recebendo dinheiro ou
entregando dinheiro para o seu namorado. Afirmou, também, que momentos antes da
chegada da polícia no bar, Carlos Eduardo lhe entregou uma quantia em dinheiro e
disse para guardar, não falando nada sobre a origem, a qual foi apreendida pelos
policiais. Esclareceu que entregou espontaneamente aos policiais a quantia de R$
150,00 que era do seu namorado e que havia guardado no sutiã quando saíram da
casa para ir ao bar. Por fim, em relação à droga encontrada no muro da residência,
afirma que desconhecia a existência daquela droga.
Ainda, a autoridade policial colheu o interrogatório do autuado
Antonio Carlos Ferreira Neves, como se vê do conteúdo da folha 9, o qual declarou
que não conhece o corréu Carlos Eduardo, que estava no mesmo bar em que ele
estava, sendo que estava bebendo, quando aquele rapaz lhe pediu que recebesse um
dinheiro de uma moça que também estava no bar, pois, segundo ele, a moça lhe devia
dez reais e, então, fez contato com a moça e recebeu dela a quantia de R$ 10,00,
sendo que posteriormente deu o dinheiro ao apelante.
Por sua vez, na oportunidade do interrogatório extrajudicial, em
que pese a gravidade da conduta que lhe estava sendo atribuída, o apelante Carlos
Eduardo preferiu fazer valer sua garantia ao silêncio, como se vê do termo de folha
16, oportunidade em que apenas afirmou que é usuário de cocaína e já havia sido
preso por crime de tráfico de drogas no ano de 2015.
No transcurso do contraditório constitucional e da ampla defesa, os
sentenciados foram interrogados e ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação,
uma testemunha comum, quatro testemunhas arroladas pela defesa do apelante, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
7
de outras duas testemunhas referidas, com reinterrogatórios dos réus, como se vê dos
termos de audiência lavrados (que se encontram nas folhas 368/378 do processado) e
da mídia digital vinculada ao ato judicial, que acompanha os presentes autos.
Em juízo, o réu Antonio Carlos, mais uma vez negou a conduta
delitiva que lhe foi atribuída, afirmando que se encontrava no bar, sentado numa
mesa ao lado da mesa em que estava o corréu, que não conhecia, assim como não
conhecia sua namorada. Afirmou que se encontrava sentado, tomando cerveja e
passados uns minutos os policiais chegaram e abordaram o corréu, encontrando
dinheiro e drogas, sendo que depois o abordaram e nada encontraram de ilícito.
Afirmou, também, que os policiais lhe disseram que ia como testemunha porque
estava mais próximo do corréu, pelo que colocaram o corréu em uma viatura,
enquanto que ele e a namorada do corréu foram colocados em outra viatura, tendo
sido levados para a casa do corréu, local em que encontraram outra porção de droga,
tanto que quando chegaram na menina e perguntaram para ela, ela disse que era do
marido, pois ele estava fazendo pinos de tarde, para vender no bar do Carlinhos, à
noite. Relatou que na delegacia de polícia, tanto ele como a menina ficaram sentados,
enquanto que o corréu foi para dentro do “corró”, porque era flagrante. Ademais,
afirmou que depois os policiais chegaram e o algemaram, pois o delegado disse que
os policiais haviam dito que ele pegava o dinheiro e entregava ao corréu. Afirmou,
ainda, que viu quando o corréu foi abordado, momento em que os policiais lhe
mostraram um pacotinho dizendo que era droga, além da importância de R$ 289,00
em espécie, esclarecendo que os policiais saíram com o corréu, foram até o banheiro
e voltaram de lá com a droga. Relatou que, quando chegou na casa do corréu, ficou
dentro da viatura mas ouviu Daiane falando. Por fim, relatou que, enquanto esteve no
bar, notou algumas pessoas saindo e chegando no corréu.
Por outro lado, sob o crivo do contraditório, o réu Carlos Eduardo
declarou que estava no bar, com sua namorada, a sobrinha dela e o namorado da
sobrinha, não conhecendo o corréu e não se lembrando dele no bar. Afirmou que não
havia quinze minutos que havia chegado, havia acabado de sentar-se e no que olhou
para o lado a viatura parou e já mandou todo mundo colocar a mão na cabeça, sendo
que os policiais fizeram busca pessoal nas pessoas que estavam na parede e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
8
acharam nada com ele. Relatou que, por primeiro, quem havia lhe abordado era a
Força Tática, sendo que a Rocam já havia lhe abordado algum tempo atrás, nisso o
policial da Rocam falou para virar de novo, pegou no seu pescoço e lhe virou,
quando percebeu que eram dois policiais da Rocam, tendo um policial ido ao lado do
banheiro e depois voltou falando que tinha coisa com ele e perguntando onde estava
o dinheiro, sendo que nem dinheiro possuía, tendo ficado sabendo que havia droga na
hora que lhe levaram pra dentro do banheiro. Afirmou que, no bar, uma moça foi
conversar com ele, só o cumprimentou e foi embora. Ademais, afirmou que na sua
casa, os policiais nem entraram, foram até o portão, fizeram umas perguntas pra sua
mãe, e nem entraram. Afirmou, ainda, que a droga não era sua e nem dela, já que não
mexem com droga, sendo que ela não disse nada de embalar. Afirmou, também, que
não é tão burro para traficar em Presidente Venceslau, porque 90% da população é
composta por funcionários públicos e o restante é "PM", sendo que morava em
Americana e não ia sair de Americana para traficar em Presidente Venceslau. Relatou
que todas vezes em que os policiais lhe pararam perguntavam o que estava fazendo
ali em Presidente Venceslau, pois já possuía passagens por roubo e tráfico e aquele
lugar era pequeno para ele e se ficasse por lá ou eles iriam sumir com ele ou forjar
algo. Relatou, ainda, que quem apareceu com a droga foram o Paes e o Silveira,
sendo que ele não tinha nem dinheiro, e não foi ele que entregou o dinheiro para a
Daiane, tendo ela ficado assustada com a situação.
Em juízo, o policial militar Gustavo Cesar Leite afirmou que viu
duas transações em que o denunciado Antonio fazia contato com o usuário, pegava o
dinheiro e levava ao réu Carlos, que se encontrava sentado, sendo que este pegava o
dinheiro, colocava no bolso e em seguida ia ao banheiro, depois ia até o usuário e
entregava algo. Declarou que, diante disso, efetuaram a abordagem. Esclareceu que
no momento da abordagem o réu Carlos deu algo pra namorada segurar e foi detido e
verificado que era quantia de R$ 135,00 em diversas notas. Foi feita uma busca
pessoal nos dois e foi encontrado somente um celular com Antonio. Afirmou que viu
Carlos indo ao banheiro, onde foi localizado na manopla da torneira um pacotinho
enfiado contendo onze porções de crack embaladas prontas pra venda. Esclareceu
que ele é quem localizou a droga, mas houve apoio da ROCAM. Afirmou que
levaram Carlos ao banheiro para fazer uma revista minuciosa, indagaram e ele negou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
9
Mais uma vez, relatou que Antonio tinha só o celular, o qual confessou que estava
fazendo contato com o usuário e entregando o dinheiro para Carlos, tendo notado que
foram dois os contatos realizados. Não foi visto a namorada com envolvimento ou
suspeita, mas ao embarcar ela na viatura, de pronto retirou o dinheiro do sutiã e
entregou aos policiais, dizendo que era do Carlos Eduardo e que ele deu pra ela
segurar. Esclareceu que as mencionadas pessoas chegavam a pé, sendo que uma foi
de bicicleta. Uma das vezes o denunciado Antonio foi até ela e depois o outro fez um
sinal chamando e ele veio. Na hora não deram voz de prisão e ele foi confessar isso
no distrito policial. Ele mencionou que o Carlos tinha falado pra ele que a mulher
devia R$ 10,00 reais e que ele pegou e deu ao Carlos. Os acusados foram em viaturas
separadas. A Daiane morava junto com Carlos, inclusive ele mentiu o endereço dele,
era o irmão dele que morava lá com a mãe. Afirmou que foram encontrados dois
invólucros que eram um pouco diferentes dos do bar. A namorada falou que não era
dela, e que várias pessoas iam à procura dele lá na casa. A princípio, o Antonio foi
conduzido como se fosse uma testemunha, ele e a Daiane. Chegando no distrito
policial ele falou, daí o Delegado o prendeu. Os policiais passaram a informação de
que informalmente ele teria admitido. Ele entrou como testemunha porque fazia o
contato com o usuário e ia em direção ao Carlos, que ia depois entregar algo ao
usuário. Primeiro foi ao banheiro sem o Carlos Eduardo. Ele entrou no banheiro duas
vezes após o contato com as pessoas e quando estava nesse monitoramento só ele
entrou, mais ninguém, em 30 minutos. Não sabe o nome das pessoas, acredito que
são usuários. Lá é um lugar frequente que os usuários procuram traficantes. Não se
recorda se haviam outros traficantes. Foi no banheiro com o soldado Paes. Quem
ficou com o réu foi o Paes. Na residência foi o soldado Alves que achou a droga. Ele
disse que achou no muro. Tinha um celular também na casa, do Carlos. No momento
da abordagem o Carlos estava passando algo para Daiane, eram R$ 135,00. Na
viatura foi outra quantia, outro montante de R$ 154,00.
Na fase judicial, o policial militar Alcione Alves Cardoso declarou
que estava na mesma viatura da testemunha Leite e tinham informações da prática de
tráfico no local. O policial Leite fez monitoramento e visualizou o denunciado Carlos
fazendo algumas vendas. Posteriormente, fez contato na viatura e fizeram a
abordagem no estabelecimento comercial. Que os usuários que compraram estavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
10
pé e não chegaram a ser abordados. Aparentava ser um homem e uma mulher. Ele
relatou que viu a transação através do Carlos e do Antonio; falou que os usuários
chegavam às proximidades do bar e o Antonio intermediava a venda, fazia contato
com o usuário, recebia o dinheiro e repassava a Carlos, que entrava no banheiro e já
chegava direto ao usuário pra entregar o entorpecente. Daí, procederam à abordagem
no estabelecimento comercial. Carlos, Antonio e a Daiane estavam sentados em uma
mesa próxima ao banheiro. Carlos ficava praticamente tomando conta do banheiro.
No momento da abordagem, eles estavam com dinheiro na mão e ele tentou entregar
pra Daiane. Nesse momento já foi interceptado e começaram os procedimentos da
abordagem e revista pessoal no Carlos e no Antonio e depois revista no banheiro,
onde foram encontradas onze porções de entorpecente crack. No banheiro, quem
localizou a droga foi o Gustavo Leite e na casa, posteriormente, ele, Alcione, quem
localizou mais duas porções de crack. A casa era residência da Daiane. Outras vezes
já tiveram operações e já foram apreendidos a irmã dela pela prática do tráfico de
drogas com o esposo. Rumaram para residência dela, onde estavam o filho dela
menor e uma adolescente. A droga, na residência, estava em duas porções do lado do
muro, na parte externa. Foi perguntado a ela a propriedade da droga; ela negou, disse
que nada era dela. Acharam o celular do Carlos que estava na residência também. A
irmã dela foi presa traficando na residência nesse ano de 2019, há uns 6 meses. Então
ali, nessa residência, já é comum que tenha movimentação; já é uma casa conhecida
por tráfico, tanto que o Ryan - não sei se ele também é testemunha - já foi
apreendido; ele namora a sobrinha dela, filha da irmã da Daiane que estava presa. A
adolescente que estava na casa é a sobrinha. As drogas eram parecidas, a forma de
acondicionamento estava em duas porções soltas; não lembra a cor das embalagens.
Para ele, ela disse que não sabia e que nada era dela. Não prenderam o Antonio de
imediato porque no momento as informações davam conta que era o Carlos que era o
autor; que praticava o tráfico ali e naquele momento o Antonio estava ali
intermediando a venda. Ele é pessoalmente conhecido pela prática de furto e usuário
de drogas e ele sustenta o vício dele dessa forma, tenta intermediar algumas vendas
no momento para poder receber algo. Conduziram para a Delegacia, tanto que foram
os dois conduzidos. Naquele momento o Antonio estava como averiguado, não foi
como testemunha, a Daiane foi como testemunha. A princípio ela negou que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
11
dinheiro, foi perguntado para ela e posteriormente quando a colocaram na viatura e
falaram que iam para a residência dela, ela falou "ó tem mais um dinheiro comigo
aqui ó, essa quantia que tá comigo aqui dentro do meu sutiã", mas, a principio ela
negou. Eram miúdas, notas diversas. Informalmente, para ele, ela relatou que sempre
tinha uma movimentação de pessoas lá chamando por ele na residência, inclusive no
período noturno. Pessoas que geralmente vão às residências conhecidas por haver
venda de drogas, no período noturno, geralmente vão procurar drogas. Ali é um bar
que fica quase na esquina, não tem residência do lado. Em um lado é um terreno e do
outro lado é a esquina e depois do terreno tem outro estabelecimento comercial que é
outro bar. O bar é aberto; o banheiro é logo na entrada do bar, tinham várias pessoas.
Participaram da ocorrência de 6 a 8 policiais em duas viaturas no mínimo e duas
motos da ROCAM. A polícia costuma chegar meio junto. Enquanto o policial fazia a
campana os outros policiais ficavam nas proximidades, porque não pode ficar ali
passando em frente do estabelecimento comercial, senão os traficantes que estiverem
fazendo alguma conduta ilegal vão deixar o local. Não foram atrás dos usuários.
Foram revistados o Carlos, o Antonio e a Daiane, os demais não se recorda. Só o
Leite foi no banheiro e ele achou a droga. Não se recorda se ele levou a droga até o
Carlos, mas foi dada ciência a ele que foi encontrada a droga; as onze porções do
entorpecente, crack. Nesse momento, estava na calçada porque tem que fazer a
segurança das viaturas também. A parte da revista, da busca pessoal, foi tomada a
iniciativa pelo Gustavo Leite. O bar tem a parte interna e externa, que seria a calçada,
e normalmente param as viaturas ali defronte ao bar e ficam ali, um olho na viatura e
um olho nas outras pessoas que estavam ali. Estavam a menos de cinco metros para
fazer a segurança do banheiro, para ver quem entra e quem sai; tanto que com o
Carlos não tinha nada. Quem encontrou a droga foi o Gustavo Leite. Não pode
explicar o ângulo de visão dele, porque não estava com ele. Ele ficou observando de
20 a 30 minutos.
No contraditório constitucional, a testemunha Daiane Cristina
Fernandes de Freitas declarou que é namorada do réu Carlos, havia dois meses na
época. Relatou que havia chegado do serviço às 15:00 horas e os policiais passaram,
não foram os mesmos que prenderam Carlos. Passaram uns dois policiais de
ROCAM debochando, dando risada, na frente da sua casa. Afirmou que sua irmã foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
12
presa lá nessa mesma casa e por ficar com as crianças dela e por a casa ser maior,
acabou ficando na casa, mas ela nunca traficou dentro da sua casa. Pelo que se
recorde, só sua irmã que foi presa lá dentro. Afirmou, também, que Carlos dormia na
sua casa quase sempre, mas não morava lá. Ele não lhe entregou nada na hora da
abordagem. Afirmou, ainda, que os policiais a coagiram a mentir senão ia ser presa,
mas ela havia sacado no dia o dinheiro. Sabe qual deles que foi que lhe entregou o
dinheiro. Eles passaram dando risada na frente de sua casa, pararam e lhe fizeram
pergunta, até acharam que sua filha estava filmando, havia acabado de chegar do
serviço. Relatou, também, que seu namorado não estava; só estava ela, sua sobrinha,
sua filha e o namorado de sua sobrinha. Aí eles começaram a falar, aí sua filha
começou a filmar, a fingir que estava filmando, aí eles falaram "filma mesmo" e
começaram a dar risada, perguntando quem que estava dentro da casa. Ela não estava
filmando; ela só fez assim com o celular porque ela estava mexendo no celular ou
senão ela estava mostrando para algumas coleguinhas dela. Não sabe o que ela estava
fazendo; ela tem 13 anos e fingiu que estava filmando porque ficou com medo.
Nunca viu nenhum polícia parando na sua frente, na frente de sua casa e perguntando
quem que estava lá dentro; eles pararam, os dois. Foi saber depois para ver quem que
era, porque até então não conhecia, chamam Paes e Silveira, estavam de moto.
Quinze dias antes, eles já tinham parado ela e seu namorado, os mesmos policiais,
quando estavam indo depositar um dinheiro ou comprar umas coisas no mercado,
não se lembra direito, só sabe que eles pararam aí fizeram a abordagem normal; aí
seu namorado não estava com nada; aí eles falaram assim pra ele "da onde você é?";
daí ele falou que era de Americana, aí eles perguntaram "o que você tá fazendo
aqui?". Ele respondeu que tinha vindo embora para cá, que ele tinha se separado da
mulher. Daí eles falaram "se eu fosse você eu voltava pra Americana". Se recorda
muito bem disso; quem falou foi o Paes, depois foram liberados. Ela não mora tão
perto do bar e eles não iam no bar, estavam indo buscar um lanche e nesse bar tem
um lanche em frente. Foi até erro seu porque pediu para ele ir junto com ela porque o
lanche estava cheio; só que ele não queria ir porque ele estava com medo dos PM que
passaram em frente da sua casa, mas seu filho pediu o lanche. Estava ela, sua
sobrinha, o namorado dela e ele e só. Dai foi buscar o lanche e falou "gente, como tá
cheio, vamos sentar lá tomar uma coca, esperar esvaziar um pouco". Não conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
13
Antonio Carlos, nunca nem viu. A única que tinha dinheiro lá era ela, estava com 180
reais, levou porque não ia deixar lá, porque ficaram seus dois filhos em casa, então
levou uma parte, mas não ia gastar tudo, nunca foi sua intenção gastar todo o
dinheiro. Ia comprar os dois lanches, comprar uma coca e ia voltar para casa, sendo
que havia gastado R$ 154,00. Do outro dinheiro, que eles falaram que estava na sua
mão, mas esse dinheiro nunca esteve na sua mão, esse dinheiro foi de um policial que
mandou ela segurar, ele foi na frente, tipo assim foi colocado todo mundo num
paredão; aí ele foi lá e pediu para segurar esse dinheiro. Foi o Silveira, o outro que
foi buscar o dinheiro falando que o dinheiro era do Eduardo. Não foi o Silveira, foi
outro, um senhor que não conhece. Aí ele falou que viu um senhor que estava
sentado na mesa, que até foi preso junto, contando o dinheiro e ele falou que esse
dinheiro estava trocado. Viu o Antonio conversando, 'tipo assim' ele estava sentado
na cadeira; aí logo estava seu namorado. Aí ele chegou, ninguém conhecia ele.
Conhece a mulher dele, não sabe se é mulher ou ex-mulher ainda, ela gosta de dançar
forró. Então ele falou que a mulher dele era aquela lá, mas nunca viu ele, só que ele
falou “a minha mulher lá”, falou pro seu marido, mas não conhecia, e começou a
conversar com ele, por causa da mesa. Que ele colocou o copo na mesa, depois disso
ele nem conversou mais com ele. Quando a policia chegou, estavam só os três: ela,
sua sobrinha e o namorado dela. O Antonio Carlos não estava perto, só estava usando
a mesa para por o copo, porque é muita gente naquele bar. Então o povo, às vezes,
divide a mesa, porque é pouco espaço. Então ele sentou e colocou a garrafa dele na
mesa, mas ele não estava falando com ninguém ali, estava na dele. Aí os policiais
chegaram e já pegaram o Antonio Carlos e já colocaram ele na parede; pegou o Ryan
e depois ela e sua sobrinha. Foi numa viatura separada do Carlos Eduardo e o
Antonio Carlos com ela. Foi normal e ele foi no chiqueirinho. Não conversou com
ele. Não pode falar de quem era a droga que acharam na sua casa, porque sua irmã
também foi presa ali dentro. Aí eles falaram que foi no muro, não falaram muro da
onde, nem o que. Mentira que falou que viu o Eduardo embrulhando a droga; nunca
falou isso. Eles falaram para dizer que todo dinheiro era do Eduardo, que tudo era
dele, que se não fizesse o que eles queriam eles iam lhe prender junto. Não entende
de lei. Não sabe como que funciona. Nunca mexeu com essas coisas. Tem dois filhos
para criar e uma sobrinha, então falou, fazer o que. Depois, foi na corregedoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
14
disciplinar, deu parte dos policiais por até o que eles fizeram com seus filhos, não
achou certo, até então ia ficar quieta, porque era ela e eles; então ia deixar pra lá, mas
eles mexeram com seu filho, apontaram arma na barriga da sua filha, eles fizeram o
que quiseram, foi um verdadeiro filme de terror. Nunca viu aquilo na sua vida. Então,
foi atrás da verdade. Eles falaram para os seus filhos que ia presa sabe; exigia que
eles dessem as drogas para eles. Sua filha não dorme mais sozinha porque tem medo
deles. Não tem medo de bandido, tem medo dos policias. Achou isso muita injustiça,
então foi atrás. Aí foi onde um advogado lhe falou que era pra ir na corregedoria e,
então, foi. Deu parte dos policiais, conversou com o Promotor do que tinha
acontecido. Isso tudo quase no mesmo dia, na mesma semana. Aí ele lhe orientou.
Daí foi e deu parte na Delegacia também, o que pôde fazer, fez. Registrou a
ocorrência das crianças, a sua, tudo. Isso aconteceu no momento que eles foram
procurar a droga, eles botaram a arma na barriga da sua filha mais velha, a de 13
anos, coagiram seu filho de 9 anos, fizeram o que quiseram. Os que coagiram mais
foram o Paes e o Silveira e um outro "grandão". Este lhe xingava como se fosse um
bandida. Ele lhe xingou na frente dos seus filhos. Não tem nenhuma passagem pela
polícia. Eles só falaram isso da mulher dele, nem foi seu namorado que falou nada.
Foi só esse senhor que falou da mulher dele, mas ninguém nem deu atenção pra ele.
Isso foi em meia hora. Iam levantar para ir embora, para ir buscar o lanche; então foi
questão de pouco tempo, uns 20 minutos, seu namorado mesmo não falou nada com
ele. A Força Tática chegou primeiro, com quatro policiais. Colocaram todo mundo
na parede; revistaram o Eduardo; tiraram o tênis dele; um foi no banheiro. Aí
revistaram todo o Eduardo; revistaram também todo mundo lá e depois ficaram lá
com ele, tipo uns dez a quinze minutos. Voltou o policial do banheiro. Acharam que
iam ser liberados, porque eles estavam lá conversando, normal. Aí, de repente,
chegou esses dois de ROCAM, depois de uns quinze minutos e já veio direto nele,
"grudou" ele no pescoço, virou ele de costa, nisso ele estava com o seu celular na
mão. Viu que tinha um papel no celular. Viu que um policial pegou o seu celular e
esse, depois de um tempinho, apareceu com um papel na mão e depois entraram já
pra dentro do banheiro e depois disso não viu mais nada, só escutou. Aí já saíram
com ele lá de dentro, algemado. Eles lhe coagiram a falar que tudo era do Eduardo.
Nunca falou que iam a noite procurar ele. Eles falaram para falar que o dinheiro e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
15
droga era tudo dele, senão ia presa junto com ele. Na Delegacia, os policiais foram
ouvidos primeiro. Pelo Delegado, não se sentiu coagida, só que eles tinham falado
que o outro, o Antonio, também não tinha nada a ver, e, de repente, começaram a
algemar ele e levar. Então ficou com medo. Esse bar não é conhecido como ponto de
tráfico. É do "tio Carlinhos", um senhor de idade, mas sabe que já foram presas
pessoa no bar. Tinham muitas pessoas no bar e não viu nenhum policial de campana.
Todos os policiais da ocorrência estavam fardados. É possível ver o banheiro do bar
de fora do bar. A mesa que estava ficava do lado do banheiro, e dava pra ver da rua.
Deviam ter umas 40 pessoas no bar. Três policiais participaram da abordagem. Eram
duas viaturas da força Tática e duas motos da ROCAM. Não viu em nenhum
momento o Antonio Carlos entregando dinheiro pro seu namorado. Viu seu
namorado indo uma vez no banheiro, mas ele estava bebendo né, bebeu três latinhas
e ele foi uma vez ainda no banheiro. Ela foi mais que ele. Se visse que havia
acontecido alguma coisa, tinha abandonado ele lá, porque não aceita essas coisas,
ainda mais ele que havia colocado dentro da sua casa. Não aceitava nem sua irmã.
Sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, o réu Carlos fez
ouvir suas testemunhas, sendo que Ryan Fernando Cares, narrou que tem 18 anos
de idade, saiu da Fundação Casa recentemente, por tráfico. Estava junto no dia
com o Carlos Eduardo. Estava ele, a tia da sua namorada e sua namorada. Fazia uma
meia hora que haviam chegado no bar. Não estava com droga. Iam no lanche, aí
estava muito lotado e foram esperar um pouco lá no bar. Não conhecia o Antonio
Carlos de antes. Ele estava ali por perto só. Eles conversaram, mas não viu porque
estava do outro lado. Não ouviu ele falando pra ir buscar o dinheiro com a menina e
nem percebeu isso. Ele foi no banheiro sim, mas a vezes não contou. Não viu a droga
achada no banheiro. Foi abordado e lhe puxaram de canto perguntando se sabia que o
Carlos Eduardo estava vendendo droga e falou que não; estavam esperando só
esvaziar o lanche um pouco e pararam para tomar uma cerveja só. Eles não lhe
perguntaram se tinha droga ou se a droga era sua. Quando lhe pegaram traficando,
estava sozinho, era crack. Estava na rua da Vila Nova, aí eles acharam a droga por
perto, não com ele, não era sua. Não sabia da droga na casa da tia da sua namorada.
Também não viu sendo localizada. Aí depois eles levaram ele de lá pra Delegacia. A
ROCAM chegou depois; a Tática tinha já abordado todo mundo. Aí depois chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
16
ROCAM e ficou todo mundo na parede. Depois eles pegaram e viraram ele,
abordaram ele de novo; aí levaram no banheiro e trouxeram algemado já. Depois
disso não viu. Afirmou ter três passagens: tráfico, receptação e furto. Não é usuário.
Quem ia pagar ia ser a tia, ele não tinha dinheiro. Não foi no banheiro. O fluxo no
banheiro era grande. Tinha muita gente no bar. Com ele, foram revistadas cinco
pessoas. O Antonio e o Eduardo estavam conversando na hora que a polícia chegou.
A defesa de Carlos Eduardo fez ouvir também, a pessoa de
Nathalia Fernandes da Silva, sobrinha de sua namorada Daiane, na fase judicial, a
qual declarou que tem 17 anos, haviam pedido lanche. Aí sentaram no bar para tomar
alguma coisa. Chegou a Força Tática mandando todos levantar, fizeram a
abordagem. Eles levaram sua tia pra trás e ela para um canto com seu namorado. Eles
estavam revistando o Eduardo. O único dinheiro que sabe é o dinheiro que estava no
peito dela e que ela tinha levado pra comprar o lanche. Eles liberaram ela e seu
namorado e mandaram ir embora, mas ficaram lá. Chegaram duas motos ROCAM. O
Eduardo já estava de canto normal e sua tia estava conversando com os policiais. A
ROCAM revistou de novo o Eduardo, levaram ele pro banheiro e de lá ele saiu
algemado, foi isso que viu. Conversaram com a sua tia e mesmo assim levaram ela
junto. Aí perguntou o que estava acontecendo e ele falou que sua tia estava presa.
Não foi os da ROCAM que falaram. Uma vez sua tia falou que estava com o Eduardo
saindo da lotérica porque tinha acabado de receber a pensão das crianças. Aí foram
no mercado e parece que abordaram o Eduardo. Acho que foi moto. Parece que
foram os dois mesmos policiais. No mesmo dia os policiais tinham passado em casa;
perguntaram quem estava na casa. Isso foram as duas ROCAM. Aí sua prima estava
com o celular, mas ela não estava gravando. Aí ele falou pra ela "grava mesmo" e
deu risada; daí foram embora. Depois, no mesmo dia, de noite que a gente foi comer
o lanche, foi quando aconteceu tudo isso aí. Tinha bastante gente no bar, entre dez e
vinte pessoas. Eles estavam na mesa. Tinham mais umas seis mesas, todas com
pessoas; umas quatro pessoas em cada mesa. Tinham umas pessoas na calçada
também. Não viu nenhum policial de campana, mas quando chegaram no bar
estavam todos fardados. Só viu quando os da Tática chegaram e mandaram levantar,
pegaram o Eduardo pela camiseta, aí revistaram ele. Não chegou ninguém pra
conversar com o Eduardo, só um "velho" que conversou com ele e foi até preso com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
17
ele. Não notou o Carlos Eduardo recebendo dinheiro. Os da ROCAM que passaram
na frente de casa, foram os mesmos que levaram ele no banheiro. O Eduardo
levantou pra comprar cerveja pra sua tia. Foi a hora que ele levantou. Teve uma hora
que o Antonio Carlos levantou, depois voltou.
Ainda, a defesa de Carlos Roberto fez ouvir a pessoa de Ana Laura
Fernandes de Freitas Sena, filha de Daiane, como informante, a qual declarou que
não estava no bar no momento da abordagem policial. Estava na residência quando a
polícia chegou. Seu irmão estava atrás dela. Um chegou apontando a arma na sua
barriga e perguntou quantos anos ela tinha, ao que respondeu treze anos. Aí ele
guardou a arma e perguntou o seu nome e falou. Aí ele perguntou se sabia onde o
Eduardo guarda as drogas. Aí falou que não tinha nenhuma droga lá. Aí ele falou
"tem sim, senão sua mãe vai presa". Já havia visto esse Paes porque ele estava
perseguindo, passando em casa e rindo, no mesmo dia. Era o mesmo que lhe falou
isso. O que apontou a arma foi um "branquinho". Não viu o momento que eles
acharam a droga. Ficou sentada no sofá desesperada porque eles ficaram falando que
sua mãe ia presa. Sua mãe tinha tirado um dinheiro do peito e deu pra ele. Aí ele foi
na sua direção e achou que ele ia lhe dar. Viu quando ela tirou o dinheiro. Ela estava
lá fora perto do carro.
Por fim, a defesa de Carlos Eduardo fez ouvir a pessoa de Bruna
Luciana Bezerra, a qual declarou que estava no bar quando aconteceu a prisão.
Conhecia só a Daiane. Nunca tinha visto o Antonio Carlos. Não é usuária de
entorpecentes e nem tem nenhuma passagem pela polícia. Não sabe se lá é conhecido
por ponto de venda de drogas. Nunca soube de pessoas presas. Viu o momento que a
Força Tática chegou e depois a ROCAM. Ficou olhando de longe, porque estava do
outro lado da rua. Tinha muita gente lá. Não viu se tinha algum policial observando o
bar. Não viu como foram na viatura porque depois que chegaram as motos e
começou a confusão, eles agredindo o rapaz, saiu de perto.
Como já mencionado, em virtude de requerimento formulado pelas
partes, foram ouvidos em juízo, ainda, os policiais militares Paes e Silveira, referidos
nos autos, como se vê do termo de audiência de folhas 377/378 e da gravação contida
na mídia digital vinculada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
18
O policial Jorge Paulo de Lima Paes, na fase judicial, relatou que
foi solicitado apoio, porque tinha muita gente e ficaram lá de segurança até
desenrolar a ocorrência. Quando chegaram, já havia iniciado a abordagem. Eles
estavam todos na parede. Aí procuraram a droga no banheiro. Acredita que foi o cabo
Leite que achou, não se lembra, porque estava mais na segurança mesmo. Lembra da
Daiane, uma de cabelo preto. Conversou com ela. A senhora deve ter visto a
filmagem com ela, porque quando ela chegou, ele passou um dinheiro para ela. Ela
pegou o dinheiro e colocou até no seio; aí falou assim à ela "e esse dinheiro que ele
passou pra você?". Aí ela falou que "ele viu a viatura e mandou eu segurar o
dinheiro". Não a viu passando o dinheiro; ela mesma falou, mas o policial comentou
que viu. Aí conversou com ela na hora da ocorrência. Não sabe se havia mais
dinheiro no bolso. Sabe que havia um pouco no sutiã, mas tinha mais dinheiro com
ela ainda, ela entregou pro outro policial, aí depois disso, começou a filmar ela
falando. Foi lá no bar que ela falou. Tem até a filmagem; tá um pouco escura, mas da
pra ouvir ela falando em um pedaço da filmagem. Parece que eles estavam
monitorando aquele bar e viram quando ocorreu a venda. Tinha um senhor também
lá junto com ele que ia lá e fazia a transação, entregava o dinheiro pra ele. Ele ia no
banheiro, pegava a droga e entregava pra pessoa, ele (policial) falou isso. Então,
abordaram ele à tarde, lá próximo da Vila Nova, no meio da rua. Lembra de uma
outra também que abordou ele perto da feira livre; ela com ele, questionaram de onde
ele era, segundo ele era de fora. Foi do lado da feira livre de quarta-feira, chegando
na Tibiriçá. A irmã dela que foi presa por tráfico; foi presa no local que ela mora e
ele estava na ocorrência também. Prendeu a irmã dela e o namorado dela, mas se ela
morava lá não sabia, sabia que ela estava lá no dia. Daí a viu com esse indivíduo que
nunca tinha visto na cidade. Então abordaram ele e foi só isso. No dia do fato que ele
foi preso, tinham abordado ele à tarde, sozinho, próximo à casa dela, um quarteirão
pra cima. Estavam fazendo patrulhamento de rotina. Não teve nenhum problema na
frente da casa dela. Não foram nem lá; foi virando a rua. Abordaram ele antes de
passar na frente da casa, abordaram ele, viraram e passaram na frente da casa dela. Aí
quando desceram, na frente da casa dela, estava o Ryan lá, no fundo da casa, foi a
única pessoa que viu. Daí, desceram e passaram reto, nem pararam lá. A informação
que tinham sobre essas pessoas, sabe que a irmã dela foi presa, mas ultimamente só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
19
esse cara que estava na casa dela. O que chamou atenção anteriormente foi que havia
uma pessoa estranha na cidade, mas foi naquele bar mesmo, que ali concentra
bastante traficante, bar do Carlinhos. Vários foram presos ali já, ainda mais 23h da
noite. Foram na residência após a prisão do Carlos. Os dois foram lá, ele e ela na
viatura. Entraram na casa. Fizeram a vistoria normal. Acredita que foi até encontrada
droga no muro. E foi só isso. Não coagiu ninguém, de forma alguma. É que ela deve
ter raiva, porque prendeu a irmã dela. Ela até denunciou lá no Batalhão. Foi provado
que não tinha nada a ver isso aí e tá arquivado por lá. O dinheiro do seio ela retirou
no bar. O tempo todo estava com o Silveira. Possivelmente ele vai dar a mesma
versão, porque tinham vários policiais lá. Quando chegaram no bar, acha que eles
ainda estavam revistando o banheiro. Não sabe informar o tanto de gente, porque
esse bar é o seguinte: ele tem um salão com música ao vivo e na frente dele muita
gente fica transitando ali, do outro lado da rua, no meio da rua, tanto que não passa
nem viatura e tinha bastante gente nesse dia. Por isso que pediram reforço pra
guardar o bar. Não sebe a posição do policial que estava vigiando o bar.
Possivelmente ele estava fardado né, porque estava em serviço, mas mesmo com
muita gente no bar, era possível ver o banheiro, porque ele fica de lado. Tinha
bastante usuário lá. Tinham informações que quem estava vendendo era só ele. Não
foram acionados pra identificar as pessoas que saíam dali porque eles compram a
pedrinha né, minúscula, do tamanho de um caroço de laranja e colocam na boca, e sai
fora dali, então toda vez que você aborda uma pessoa próximo dali ela engole essa
droga, você não acha nada e ele já sabe que a polícia tá de olho.
Também foi colhido o depoimento do policial militar Gilberto
Barbosa Silveira, citado nos testemunhos anteriores, o qual disse que estava nessa
ocorrência em apoio. Chegaram depois da Força Tática. O que eles passaram é que
era tráfico praticado por Carlos Eduardo. Inclusive, no mesmo dia o abordaram à
tarde, por volta de 14h, Foi uma abordagem de rotina. Até então, não se tinha essa
notícia do tráfico. O que a equipe da Força Tática passou foi que o Gustavo Leite fez
um ponto de observação lá e visualizou o Carlos Eduardo vendendo. Eles só pediram
apoio nesse bar do Tio Carlinhos que eram vários indivíduos. Esse bar é um
conhecido ponto de venda de drogas, aí a abordagem foi direto neles, que seriam
esses dois indivíduos, os denunciados, a Daiane, a sobrinha da Daiane e o Ryan, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
20
não abordou nenhum deles. Só ficou lá na contenção, na segurança. Não sabe falar
quem que encontrou a droga. No mesmo dia havia abordado, numa abordagem de
rotina, o Carlos Eduardo. Numa outra oportunidade, já havia abordado o Carlos
Eduardo e a Daiane. Eles estavam indo para o mercado. A princípio ele não era
conhecido; ela sim, porque prenderam a irmã dela na residência que ela mora hoje
cuidando da sobrinha, mas ela não estava no dia da prisão. A conheceu no dia da
abordagem no mercado. Não a reconheceu de pronto, mas o Paes sim. Foi uma
abordagem de rotina. Ele comentou que era de Americana. No dia da prisão, foi até a
residência, mas não entrou. Ficou só de segurança cuidando da viatura. Quem entrou
foi a equipe da Força Tática, que seria o Leite, o Alves, não se recordando dos
outros. Não aconteceu nada disso de ter apontado a arma pra menina de treze anos.
Ela levantou isso porque já teve uma ocorrência com a irmã dela. Não sabe se o Paes
entrou na casa, porque estava na motocicleta, na ROCAM, tomando conta da viatura
com o outro preso. Acredita que havia cerca de oitenta pessoas no bar. Tinha gente
tanto dentro do bar, que é um salão pequeno, onde o pessoal fica dançando; na
cobertura do bar que fica do lado de fora, e, também, na calçada do bar do outro lado
da rua. O bar é um ponto conhecido de tráfico, porque já tiveram umas duas
ocorrências lá por tráfico. Não viu se tinham outros traficantes ali, porque fica com
vista só nessa abordagem. Estava do lado da Daiane. Acredita que eles foram até o
banheiro pra fazer uma busca minuciosa nele e foi isso. Acredita que foi o cabo
Leite. Não sabe dizer onde estava a droga, porque até então estava no apoio. Viu
quando a Daiane entregou o dinheiro para um policial. Ela tirou esse dinheiro do
sutiã lá no bar. Depois, o Cabo Leite falou que ela tirou mais dinheiro do sutiã
também, não sabendo se foi na viatura ou no "DP".
Por fim, os réus foram reinterrogados, quando Antonio Carlos, a
respeito do depoimento que prestou na Delegacia em que contou ter recebido
dinheiro de uma menina que devia R$ 10,00 a Carlos Eduardo, afirmou: "nem
depoimento eu dei na Delegacia. Isso foi o seguinte, foi alegado lá pelos policiais ou
pelo Delegado que colocou no papel, porque nem depoimento na Delegacia eu dei.
Eles só trouxeram o papel pra mim assinar depois, quando eu estava no corró. Sei ler,
mas naquela hora eu estava com a mente perturbada vindo preso novamente por uma
coisa que eu não cometi. Eu não tinha advogado na hora. Quando me abordaram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
21
bar, eu estava com a mente perturbada, porque eu estava sendo preso por uma coisa
que eu não fiz, porque quando eu faço eu falo que fiz e pronto. Que nem nos vários
processos meus foram assim. Em nenhum momento eu falei isso. Eles colocaram lá
isso pra me colocar novamente na prisão, porque eu tava de R.A. na rua. A única
palavra que eu tive com ele foi sobre minha esposa, porque em todo bar que ela
chega, ela "dança", aí ele falou o seguinte "fiquei sabendo que ela tá junto com
você". “Eu tava sentado perto, mas não estava junto. Eu estava observando minha
esposa que estava dançando, pra ver se ninguém ia mexer com ela. Eu não
conversava muito com eles."
Por sua vez o réu Carlos Eduardo de Oliveira Silva afirmou: "eu
não lembro de ter ficado conversando com ele não (Antonio Carlos). Uma que eu
nem conheço ele. Nunca tinha visto ele na cidade. Lá é um lugar onde tem muita
gente; é um monte de mesa uma do lado da outra, um monte de cadeiras, fica todo
mundo sentado do lado, porque é uma parede. A pessoa pode ter achado que por eu
estar do lado dele a gente tava conversando, mas em momento algum eu busquei
saber quem ele era ou deixava de ser. Eu não me recordo de ter conversado com ele,
porque eu tinha acabado de chegar. Pra mim, a pessoa falar dele pra mim, tanto faz e
tanto fez, eu já nem olho. Eu procuro nem dar lado, ainda mais vindo falar da mulher,
porque eu não quero saber da família dele, quero saber da minha. Eu não perguntei
nada pra ele sobre a mulher dele. Eu nem conheço ela. Foi a primeira vez que eu fui
nesse local, eu nunca tinha ido antes e não queria nem ter ido".
Analisando detidamente toda essa prova oral produzida nas duas
fases da persecução penal, não vislumbrei a existência de elementos de convicção
que revelassem que os policiais atuantes na ocorrência estivessem querendo
incriminar injusta e ilegalmente quem quer que seja perante a Justiça Criminal.
Acaso realmente tivessem interesse de incriminar gratuitamente o
réu Carlos Eduardo, já o teriam feito nas oportunidades anteriores em que o
abordaram.
A experiência tem demonstrado que, quando se trata de tráfico
ilícito de drogas praticado em local com grande fluxo de pessoas e envolvendo réu já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
22
condenado anteriormente (como no caso presente), normalmente, apenas no
transcurso do contraditório constitucional é que surgem pessoas relatando que
estavam no local e presenciaram todos os fatos, visando corroborar a versão daquele
agente detido, tentando sua absolvição, contudo, neste caso concreto não se
conseguiu, posto que os depoimentos prestados por todos os agentes públicos
envolvidos na ocorrência são coerentes, firmes e uníssonos em incriminar o apelante.
Ademais, não há como se dar crédito ao que foi dito pela namorada
de Carlos Eduardo, em juízo, isto é, Daiane Cristina, no sentido de que teria sido
coagida a dizer o que disse na fase extrajudicial, pois não é crível que agora a Polícia
Militar estaria conluiada com a Polícia Civil para incriminar inocentes, sendo
oportuno dizer que, inclusive, na fase judicial Daiane afirmou à autoridade judiciária
que “pelo delegado, não se sentiu coagida”.
Não é crível, também, que agora policiais militares estariam
andando com droga e dinheiro para intrujar em indivíduo já condenado
anteriormente.
Dessa forma, a versão apresentada por Daiane, quando da lavratura
do auto de prisão em flagrante, na folha 8 do processado, é que restou corroborada
pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, não havendo como se
acolher a negativa de autoria apresentada por Carlos Eduardo.
O conjunto probatório amealhado aos autos comprovou que, diante
da notícia da prática de tráfico de drogas no local, o policial Gustavo Leite ficou nas
proximidades observando e visualizou o apelante Carlos Eduardo em típica conduta
de venda de drogas, pois recebia dinheiro, se dirigia até o banheiro do
estabelecimento e, em seguida, entregava algo ao indivíduo que havia entregue o
dinheiro, sendo que, com a abordagem dos presentes naquele local, a polícia foi até
ao banheiro e lá localizou a droga que era “servida” por Carlos Eduardo aos
compradores.
Nesse contexto, a meu ver, agiu com acerto o juízo sentenciante ao
condenar Carlos Eduardo por tráfico ilícito de drogas, sendo certo que o fato do juízo
a quo ter entendido que o quadro probatório não permitia a condenação do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
23
Antonio Carlos não beneficia em nada o apelante, já que o quadro probatório
realmente o incrimina.
Além dos depoimentos prestados pelos policiais atuantes na
ocorrência serem sempre no mesmo sentido, estão em consonância com as
declarações prestadas por Daiane quando da lavratura do auto de prisão em flagrante,
assim como com o interrogatório judicial do corréu Antonio Carlos, o que entendo
suficiente para a manutenção da condenação de Carlos Eduardo.
Ademais, a jurisprudência pátria tem constantemente acolhido a
palavra policial como prova segura, firme e convincente, notadamente quando como
aqui, esteja coerente ao quadro probatório colacionado e não discrepe do produzido
em sua essência.
Nesse sentido é a jurisprudência majoritária:
- “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade das testemunhas em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não tenham interesse próprio,
mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a
informar o convencimento do Julgador” (JTJ-LEX

176/314).
Em antigo julgamento do E. Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, assim se decidiu:-
- “Não se pode a priori, negar valor a depoimento de
policial, pois todo cidadão tem em seu favor a presunção de
honestidade, máxime quando exerce função pública de
relevo. Como qualquer outro, o testemunho policial sujeita-
se à análise crítica do julgador, que lhe dará o valor
probante que merecer” Relator Juiz João Guzzo,
citado por J.L. de Azevedo Franceschini

Tóxicos fls. 215).
Em irrefutável decisão, o Excelso Pretório entendeu que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
24
- “O valor do depoimento testemunhal de servidores

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”. (Doutrina e
Jurisprudência
HC
no 74.608-0-SP
1o -
Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO j. em
18.2.97, DJU 11.4.97, pág. 12.189);
- “Se nada existe nos autos que possa desabonar os
depoimentos de policiais não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele
ou quisessem perversamente prejudicá-lo, de ser confirmada a condenação neles
baseada”. (RT-
634/276);
- "O policial não está legalmente impedido de depor e o
valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório " (RT-530/372).
E mais:
- “...não se pode contestar, em princípio, a validade do
depoimento de policiais, pois o exercício da função não
desmerece, nem torna suspeito o seu titular, presumindo-se
em princípio que digam a verdade como qualquer
testemunha" (Julio Fabrini Mirabete
Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
25
Penal Ed. Atlas, 1991, pg.292), e nesse sentido
ainda: RT- 325/327, 604/407, 609/324, 614/275,
616/286, etc.
Portanto, o testemunho de policiais merece fé até prova em
contrário, desde que não se demonstre sua inidoneidade, propósito ou interesse em
falsamente incriminar o réu, sendo certo, que no presente feito, não se vislumbra
qualquer possibilidade de que os policiais mentiram ou inventaram as diligências
para prejudicar de forma injusta o apelante.
As circunstâncias da prisão em flagrante do apelante, os
depoimentos prestados pelos policiais atuantes na ocorrência, indicativos da
visualização de venda de drogas ao menos a dois compradores e o posterior encontro
da droga no local em que o apelante havia se dirigido, isto é, no banheiro, separadas
de forma individualizada, além de dinheiro em notas diversas, a única conclusão
possível foi aquela a que chegou o i. Juiz sentenciante, isto é, a de que o apelante
Carlos Eduardo realmente vendeu e tinha em depósito, para fins de tráfico, as drogas
que restaram apreendidas, não havendo nada a se modificar, em relação ao meritum
causae.
Diante de tudo isso, não há como se acolher a tese de insuficiência
probatória levantada pela defesa técnica de Carlos Eduardo.
Assim, comprovadas materialidade e autoria do tráfico atribuído à
Carlos Eduardo, passa-se à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase da dosimetria penal, o i. juiz a quo estabeleceu o
aumento de 1/3 (um terço) na pena-base, em virtude da droga apreendida (crack), sob
o fundamento de que é substância devastadora, contudo, trata-se de substância listada
como droga, proibida, e que serve para caracterizar o crime de tráfico de drogas, cuja
sanção penal mais gravosa já foi prevista pelo legislador ordinário que, inclusive,
equiparou a conduta a crime hediondo, pelo que o aumento pode se dar apenas em
razão do mau antecedente apresentado pelo apelante, em virtude de sua condenação
definitiva nos autos da ação penal de no 0011244-20.2010.8.26.0019, que tramitou
perante a 1a Vara Criminal de Americana, cuja pena foi extinta por decisão datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
26
25 de julho de 2013, como se verifica do conteúdo da folhas de antecedentes juntada
nas folhas 204/208 do processado e da certidão estadual de distribuições criminais
constante das folhas 95/98 do processado e, então, há que se aplicar a fração de 1/6
(um sexto) na pena mínima prevista, encontrando-se uma pena-base de 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda fase, o i. Juízo sentenciante reconheceu a presença da
circunstância agravante da reincidência, a qual realmente está configurada em virtude
da condenação definitiva do apelante nos autos da ação penal de no
0000149-25.2015.8.26.0081 (folha 96), que tramitou perante a 1a Vara Criminal de
Adamantina, em cuja execução foi beneficiado com livramento condicional, tendo
sido advertido do benefício no dia 21 de fevereiro de 2019. Assim, nesta fase, há que
se proceder o aumento de 1/6 (um sexto), encontrando-se uma pena de 6 (seis) anos,
9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de quaisquer outras causas de
aumento ou de diminuição.
Além disso, o juízo sentenciante afastou o redutor, diante da
comprovada reincidência apresentada por Carlos Eduardo, o que fica mantido. A
reincidência obsta o reconhecimento do privilégio do artigo 33,§ 4o, da Lei
Antitóxicos. Não há que se falar em “bis in idem” pelo uso da reincidência como
agravante na segunda fase e também como impedimento da aplicação do redutor,
conforme jurisprudência majoritária das cortes superiores:
“Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico
transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei no
11.343/2006. Pena. Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério
Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de
toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio
in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o
afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não
ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria
impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do
tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o
redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus.
2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP)
a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria
da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui
inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da
causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500181-54.2019.8.26.0585 -Voto no 1842
27
11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da
reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente
aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso
não provido. (Recurso em Habeas Corpus no 121598/SP, relatado
na Primeira Turma pelo Ministro Dias Toffoli, publicado no
Diário da Justiça de 21 de novembro de 2014)”.
Como dito, o réu Carlos é reincidente e está sendo condenado por
crime equiparado a hediondo, sendo necessário aplicar um juízo de maior
reprovabilidade, mantendo-se o regime inicial fechado, e restando impedida a
substituição por restritivas de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I e II, ambos do
Código Penal), sendo que a guia de recolhimento provisória foi expedida nos autos e
encaminhada ao competente juízo das execuções criminais, como se verifica do
conteúdo das folhas 465/466, e como o sentenciado é reincidente na prática de crime
doloso, há que se fazer uma análise dos requisitos objetivo e subjetivo para a
concessão de benefícios executórios, não havendo como se aplicar na espécie o
disposto no § 2o, do artigo 387, do Código de Processo Penal, até mesmo tendo em
conta o pequeno tempo de prisão cautelar do réu, sua reincidência, e o fato do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ter-lhe garantido o direito de recurso em
liberdade, como se constata do conteúdo das folhas 544/552 dos autos.
Ante todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
apelação do sentenciado Carlos Eduardo de Oliveira Silva para redimensionar
sua pena-base e estabelecer sua condenação à pena definitiva de 6 (seis) anos, 9
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e o pagamento de 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença na forma como
proferida, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator